Tribunal: CARF
Processo: 23034.000513/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000513/2005-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.599 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA INFORMATICA PARANA - CELEPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 30/11/2001
RECOLHIMENTO EM ATRASO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Com fulcro no art. 138 e parágrafo único do CTN, denúncia espontânea da
infração é aquela apresentada antes de qualquer procedimento fiscalizatório, e
precisa estar acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo Administrativo-Fiscal referente à Contribuição Social do
Salário-Educação, constituído pelo FNDE com base nos Decretos 3.142/1999 e 4.943/2003. A
empresa foi notificada para pagamento de crédito do FNDE no valor de R$ 107.221,02, em
documento datado de 15/04/2005 (fl. 82).
A empresa foi visitada pelos técnicos do PROINSPE no dia 29/03/2005, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000513/2005-41
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000513/2005-41

Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental
SME, referentes ao período de julho/ 1995 a fevereiro/2005.
Conforme Termo de Encerramento da Inspeção (fls. 74 e 75), os recolhimentos
das competências setembro, outubro e novembro de 2001 não se encontravam regulares. Nelas, a
empresa efetuou compensação nos recolhimentos da contribuição social do Salário – Educação,
com base no Parecer da ADIFEA (Associação dos Diplomados da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo). As deduções efetivadas pela
empresa para o Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, na modalidade de indenização,
deveriam ter sido devolvidas.
A CELEPAR – Companhia de Informática do Paraná apresentou, em documento
datado de 08/04/2005, justificativa (fl. 84 a 90) afirmando que os valores foram recolhidos
corretamente. Apresentou ainda defesa (fl. 136 a 138) à NRD – Notificação para Recolhimento
de Débito n. 141/2005, datada de 05/05/2005.
Alegou nesta defesa que os recolhimentos a menor decorrem de compensação de
multas sobre recolhimentos espontâneos realizados pela CELEPAR a título de salário-educação.
Nesse sentido, está caracterizada a denúncia espontânea (art. 138 do CTN). Por conseguinte, a
multa moratória é indevida.
Na Informação DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, datada de 03/10/2005 (fls.
188), o FNDE indefere a defesa, transcrevendo os artigos 34 e 61 da Lei 8.282/1991: todas as
contribuições sociais, pagas ou não com atraso, ficam sujeitas à SELIC, além da multa de mora
de dez por cento sobre os valores em atraso que, até a data do pagamento, não tenham sido
incluídas em notificação de débito.
A CELEPAR apresentou Recurso (fls. 195 a 199) afirmando que os
recolhimentos a menor decorreram de compensação de multas sobre recolhimentos espontâneos
realizados pela CELEPAR a título de salário educação. E que, em se tratando de denúncia
espontânea, a multa moratória é indevida. Cita decisão afirmando que o art. 138 do CTN não faz
distinção entre multa moratória e multa punitiva, aplicando-se o favor legal da denúncia
espontânea a qualquer espécie de multa. Finalmente, que não há sentido em alusão a Lei
8.383/91, posto que o salário educação não possui natureza previdenciária.
O processo veio ao CARF em decorrência de transferência de processo
administrativo-fiscal sobre salário-educação, prevista na Lei n° 11.457/2007. Nos termos da
Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, os autos foram encaminhados ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000513/2005-41

Admissibilidade
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 06/04/2006. O prazo para
interpor recurso voluntário iniciou-se em 30/03/2006 e encerrou-se em 02/05/2006. A
contribuinte foi regularmente cientificada do Acórdão n° 31/2005 de lavra da Divisão de Análise
de Defesa - DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC, através do oficio n. 113, de 23/03/2006.
Apresentou, em seguida, Recurso Voluntário em 06/04/2006.
Ressalta-se que foi recolhido depósito de garantia de instância prevista na
legislação vigente à época da apresentação do recurso.
Aplicação das normas previdenciárias ao Salário-Educação
Cabe a transcrição do artigo 61 da Lei 8.383/1991, que institui a Unidade Fiscal
de Referência:
Art. 61. As contribuições previdenciárias arrecadadas pelo Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) ficarão sujeitas à multa variável, de caráter não-relevável, nos
seguintes percentuais, incidentes sobre os valores atualizados monetariamente até a data
do pagamento.
I - dez por cento sobre os valores das contribuições em atraso que, até a data do
pagamento não tenham sido incluídas em notificação de débito;
Sobre a alegação de que não cabe a aplicação da Lei 8.383/1991 ao salário
educação, posto este não possuir natureza previdenciária, basta observar o comando da Lei
9.766/1998, que regula o Salário-Educação:
Art. 1o A contribuição social do Salário-Educação, a que se refere o art. 15 da Lei no
9.424, de 24 de dezembro de 1996, obedecerá aos mesmos prazos e condições, e
sujeitar-se-á às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às
contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a
competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a
matéria.
Art. 4o A contribuição do Salário-Educação será recolhida ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS ou ao FNDE.
Carece de fundamento, portanto, a alegação do contribuinte.
Denúncia espontânea. Multa moratória.
Em primeira instância alega o contribuinte que os débitos cobrados se referem a
compensações de multas recolhidas espontaneamente a titulo de Salário-Educação e que
configura-se denúncia espontânea o recolhimento do valor principal do tributo acrescido de
correção monetária, se houver, e juros de mora, antes de qualquer procedimento administrativo.
Alega no Recurso (fl. 196):
Na verdade, estes recolhimentos a menor, decorreram de compensação de multas sobre
recolhimentos espontâneos realizados pela CELEPAR a título de salário-educação no
período de Setembro de 1.991 até Março de 2.001, de acordo com as guias e planilhas
que acompanharam a defesa apresentada neste processo administrativo.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.599 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000513/2005-41

A partir do art. 138 e parágrafo único do CTN, definimos que a denúncia
espontânea da infração é aquela apresentada antes de qualquer procedimento fiscalizatório, e
precisa estar acompanhada do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
A denúncia espontânea precisa ser declarada, o que é diferente de pagamento em
atraso. Consta no Quadro de Lançamento de Débitos (fl. 156) a apuração dos meses 09, 10 e
11/2001 com “Falha de Recolhimento”. A “compensação de multas sobre recolhimentos
espontâneos” alegada (fl. 196) nada tem que ver com o art. 138 do CTN citado na defesa.
Por fim, assim previa o artigo citado pela decisão de 1a instância, o 34 da Lei
8.212/1991, já revogado:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevável. (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Demonstrado está, portanto, o equívoco na alegação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 231
DF CARF MF
Original